Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012539-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), GEUNICE DOMINGAS DA SILVA BARROS - CPF: 768.727.001-06 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA SANTANA DA SILVA - CPF: 474.430.651-91 (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
1870-50.2014.811.0053
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, ao fundamento de que mostra-se inviável afastar a condenação imposta à Fazenda Pública, em decorrência dos efeitos da coisa julgada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, as parcelas anteriores aos cinco anos da data da propositura da ação encontram-se prescritas.

Argumenta que, não demonstrado que a lei reestruturou o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos, com a recomposição do percentual referente à conversão da moeda de cruzeiro real para URV, eventual diferença a ser paga deverá ser constatada por meio de realização de perícia contábil.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal, bem como para que se proceda a liquidação por arbitramento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID

12709951).

Os Agravados apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

20743532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a sentença (id. 12386965) rejeitou expressamente a tese de reestruturação da carreira por meio de lei e julgou procedentes os pedidos formulados pelas Agravadas, determinando ao Recorrente a incorporação na remuneração do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida da errônea conversão de cruzeiro real para URV, com o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais desde dezembro de 2009.

Pois bem.

O Agravante arguiu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão do autor.

A sentença e a decisão objurgada foram omissas sobre esta questão; por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (19/12/2014).

Quanto à apuração da diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV

, por óbvio, não se destina que seja constatado por simples cálculo aritmético apresentado pelo credor; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada (Código de Processo Civil de 1973, art. 475-C, II, vigente à época).

Não bastasse isso, as Cortes Superiores e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que somente na liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA SE APURAR A EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS APELADOS DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO APLICADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO A EVITAR EVENTUAL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, ART. 475-C, II, VIGENTE À ÉPOCA — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE. Determinado no acórdão a prévia liquidação “para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos apelados decorrentes da errônea conversão aplicada pelo Estado de Mato Grosso, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa”, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento. Recurso provido.
(TJMT, RAI 1000519-19.2016.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 24.7.2017)

Inobstante o ato sentencial ter transitado em julgado em 25/01/2017, já se encontra sumulado o entendimento de que
a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
(Súmula 344 do STJ).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Agravante, determinando que o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, seja apurado em sede de liquidação de sentença,
por arbitramento
, observando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020